Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709566-03.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: RITHS MOREIRA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID 69658840), informando se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ele interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007